Tribunal: TJES
Processo: 5001735-81.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001735-81.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE MACEDO
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PNEUS EM SITE FRAUDULENTO. GOLPE
PHISHING
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE VIRTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALOR DO PRODUTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO, O QUE CARACTERIZA INDÍCIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001735-81.2024.8.08.0021

Recorrente: CARLOS HENRIQUE MACEDO

Recorrido: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PNEUS EM SITE FRAUDULENTO. GOLPE
PHISHING
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE VIRTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALOR DO PRODUTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO, O QUE CARACTERIZA INDÍCIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido nos autos por não ter sido verificado nexo de causalidade entre a conduta da empresa/ré/recorrida e o dano reclamado pelo autor/recorrente, uma vez que constatado que este foi vítima de golpe virtual praticado por terceiro, o que fez incidir na espécie a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva de terceiro.

2.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, requer a manutenção do julgamento antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da empresa recorrida

pelos prejuízos suportados pelo recorrente, em decorrência de fraude virtual (“phishing”) praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Cinge-se a controvérsia dos autos, essencialmente, a aferir a responsabilidade da empresa demandada pela reparação do prejuízo suportado pela parte autora decorrente da não entrega de produto que afirma ter adquirido diretamente de seu
website
.

5.
No mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art.
6
º,
VIII
, do
CDC
c/c art.
373
,
II
, do
CPC
.

6.
Dito isso, no caso em questão, trata-se do golpe denominado “phishing”, em que a pessoa
é dirigida através de propagandas a endereços fraudulentos. Assim, entendo que tal golpe não poderia ter sido evitado pelo recorrido, mas sim pela
adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrente
.

É dever do consumidor se cercar das precauções necessárias no momento do pagamento de contas virtuais para justamente evitar a ocorrência de fraude como a suportada.

7.
No presente caso, em que pese a situação fática narrada, entendo que o autor não agiu com o dever de diligência que se espera quando a transação é feita pela internet.
Não se trata de nenhum absurdo exigir do consumidor uma conduta mais cautelosa e diligente ao realizar compras on-line, considerando que é fato notório, já que de ampla divulgação pelos meios de comunicação, a ocorrência de fraudes nesse tipo de negociação. Ademais, a oferta objeto dos autos (ID 12467542 - Pág. 2), sequer imita a aparência do site do Carrefour (
https://www.carrefour.com.br/
).

8.
Dessarte, repiso, a parte autora deixou de observar regras básicas de precaução ao efetuar a transação online em comento, haja vista que se tratava de um produto muito abaixo do valor de mercado, o que já indica a suspeita de fraude. Não há prova nos autos de que a negociação para aquisição de
4 (quatro) pneus aro 16 Michelin Primacy 3, 205/55 R16
se deu por intermédio da página virtual da parte recorrida CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

9.
Assim, não se vislumbra a responsabilidade do réu, na medida em que não se verifica falha na prestação do serviço. No caso houve ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano causado à parte autora.

10.
Conclui-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de que o dano sofrido decorreu de eventual atuar indevido do réu, na forma do art.
373
,
I do
CPC
. Muito embora se trate de responsabilidade civil objetiva, que independe de comprovação de culpa, nos termos do artigo
14
do
CDC
, tal circunstância não exonera o consumidor de demonstrar minimamente os fatos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Até mesmo na hipótese de inversão do ônus da prova, a parte autora não se exime de atender ao comando estabelecido no art. 373 inciso I do CPC. Desse modo, não há que se cogitar de fortuito interno do réu, pois a circunstância elide a responsabilidade objetiva deste, conforme art. 14,
§ 3º
,
II
, do
CDC
.

11.
Sendo assim, constato a impossibilidade de atendimento dos pedidos realizados pelo consumidor, por não vislumbrar a existência de qualquer ato abusivo praticado pelo recorrido e passível de aplicação das sanções previstas no
Código de Defesa do Consumidor
. Não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não se configura falha na prestação do serviço quando a fraude decorre de fortuito externo, associado à conduta imprudente do consumidor, que acessa links de origem duvidosa. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, rompendo o nexo causal.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)